Tribunal: TJDFT
Processo: 0729481-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729481-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE AGRAVADO: CONDOMINIO IMPERIAL CHACARA 288 CL AG V PIRES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE contra a decisão de ID 132948939 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do CONDOMÍNIO IMPERIAL CHÁCARA 288 CL AG V PIRES, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que a assembleia geral ordinária realizada em 9/12/2021 aprovou a isenção da cobrança de taxa ordinária para subsíndico, em afronta ao artigo 20, §1o, da convenção condominial; que, com o estabelecimento de portaria remota, todos os moradores possuíam acesso ao sistema de câmeras do condomínio; que a síndica atual suprimiu essa possibilidade, alegando violação à Lei Geral de Proteção de Dados; que as câmeras não estão dirigidas às residências dos moradores; que não houve deliberação sobre o assunto na assembleia; que o acesso é necessário para assegurar a segurança dos condôminos. Requer, liminarmente, a suspensão da isenção ou do pagamento de remuneração a quem ocupar o cargo de subsíndico, assim como o acesso a todas as câmeras de segurança do condomínio, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 38974320 – p. 3). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em relação à isenção das despesas condominiais do subsíndico, a ata da assembleia (ID 38974315 – p. 3) não é clara sobre o afastamento da obrigação de pagamento. Consta no mencionado documento que um morador sugeriu isenção temporária, enquanto se realizar uma obra na guarita. A seguir, registrou-se que eventual isenção se condicionaria ao início das obras. Não há, com base nas provas até então produzidas, maiores esclarecimentos sobre o contexto da obra, tampouco se a reforma impede a fruição do lote pelo subsíndico. Ao que parece, não se trata de uma isenção a quem ocupa o cargo (vedada pela convenção condominial), mas de um afastamento temporário do pagamento a um morador por força de obra a ser futuramente realizada. Além disso, sequer há informação expressa sobre a aprovação da sugestão realizada. Essa incerteza, aliada ao deficitário conjunto probatório do agravo de instrumento, rechaça a probabilidade do direito alegada pela parte. É com a adequada instrução probatória, assegurado o contraditório, que se verificarão os contornos da hipotética isenção do pagamento das despesas condominiais. Acerca do acesso às câmeras de vigilância do condomínio, inicialmente, imperioso registrar que assiste razão ao i. juízo de origem, quando aponta que a parte agravante não possui legitimidade para pleitear direito alheio, de modo que compete aos demais moradores postular em juízo (artigo 18 do Código de Processo Civil). Sob a ótica individual, a pretensão de obter acesso on-line às imagens fornecidas pelo sistema de câmeras do condomínio não se revela medida urgente, a justificar a desconsideração do contraditório, uma vez que a visualização das câmeras, por si só, não amplia a segurança. Subsiste ao condomínio velar pela segurança dos moradores. Ademais, a pretensão não se refere diretamente aos direitos de usar de sua unidade ou das partes comuns, tampouco votar nas deliberações da assembleia e delas participar (artigo 1.335 do Código Civil), sem olvidar que a parte agravante não apontou a existência de previsão expressa na convenção condominial que compelisse o condomínio a fornecer acesso integral ao sistema de câmeras das áreas comuns. Portanto, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se o juízo a quo. Int. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora